Tribunal: TJSP
Processo: 3006136-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ção do novo regime remuneratório – Ausência de apuração de diferenças em fase de liquidação – Desnecessidade de realização de perícia contábil – Decisão reformada – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006136-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n° 8.880/94 – Superveniência de lei que reestruturou as carreiras dos servidores – Eventuais perdas que findaram com a implementação do novo regime remuneratório – Ausência de apuração de diferenças em fase de liquidação – Desnecessidade de realização de perícia contábil – Decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n° 8.880/94 – Superveniência de lei que reestruturou as carreiras dos servidores – Eventuais perdas que findaram com a implementação do novo regime remuneratório – Ausência de apuração de diferenças em fase de liquidação – Desnecessidade de realização de perícia contábil – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006136-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados MARIA
LAIS CYRINO DE GOUVEA, MARIA REGINA FRANÇA DE CASTRO e IVETE
TAVARES DA SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006136-64.2020.8.26.0000
2
VOTO N° 31435
Agravo de instrumento n° 3006136-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
MARIA LAIS CYRINO DE GOUVEA E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Simone Gomes Rodrigues Cassoretti
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n°
8.880/94 Superveniência de lei que reestruturou as carreiras dos
servidores Eventuais perdas que findaram com a implementação
do novo regime remuneratório
Ausência de apuração de
diferenças em fase de liquidação Desnecessidade de realização
de perícia contábil Decisão reformada Recurso provido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão que, nos autos
do cumprimento de sentença iniciado por MARIA LAIS CYRINO DE
GOUVEA E OUTROS, determinou a realização de perícia contábil para
apuração das diferenças havidas pela conversão dos vencimentos dos
agravados em URV e a superveniência das leis que reestruturaram as
carreiras, carreando o custeio dos honorários à agravante. Postula a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-
se a inexistência de diferenças a apurar ou, subsidiariamente, seja postergado
o recolhimento dos honorários periciais, devendo ser imputado ao Fundo de
Assistência Judiciária FAJ.
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fls. 36/37).
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (fls. 41/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006136-64.2020.8.26.0000
3
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Versa a demanda originária sobre pedido de recálculo dos
vencimentos, nos termos do art. 22, da Lei Federal no 8.880/94.
A ação de conhecimento foi julgada improcedente em
Primeiro Grau (fls. 46/47
principais). Em julgamento do recurso de
apelação, houve reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação,
determinando-se a conversão dos vencimentos para URV, nos termos da
correta aplicação da Medida Provisória n° 434/94 convertida na Lei n°
8.880/94, com o pagamento das diferenças devidas (fls. 48/56 principais).
No entanto, a apuração das referidas diferenças foi
postergada para o momento da liquidação de sentença.
Sobre a questão, já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça que: “(...) somente em liquidação de sentença há de se apurar a
efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente
do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a
legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o
enriquecimento sem causa. (AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no
AREsp. 1.300.206/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt
no REsp. 1.744.889/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019 (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006136-64.2020.8.26.0000
4
(AgInt no AREsp 1446312/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Primeira Turma, j. 17/06/19).
Assim sendo, para a apuração dos valores, não se pode
ignorar que houve reestruturação da carreira dos autores, nos termos das Leis
Complementares n° 836/97 e 888/00, com implementação de novo sistema
remuneratório baseado em níveis de cargos e gratificações específicos a que
passaram a estar sujeitos os servidores.
Tais reestruturações romperam com o padrão de
vencimentos do período questionado, de março a junho de 1994, criando
novos padrões de vencimentos, sem vinculação com o anterior, a que se
restringe a determinação legal de conversão em URV e correspondentes
repercussões.
Portanto, o direito almejado está limitado ao período
anterior à primeira reestruturação, em se tratando de relação de trato
sucessivo, pretensão foi acobertada pela prescrição quinquenal do artigo 1o do
Decreto no 20.910/32, dado que a ação de conhecimento foi ajuizada em de
2012.
Desta forma, independentemente da determinação de
pagamento das parcelas vencidas, indevido o reajuste salarial nos termos
postulados na ação originária, ante a superveniente de lei que reestruturou as
carreiras dos servidores, momento à partir do qual findaram-se eventuais
perdas, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006136-64.2020.8.26.0000
5
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Cumprimento
de sentença
Impugnação URV Alegada a inexigibilidade do título executivo
Reestruturação da carreira do Policial Militar Determinada a
realização de perícia contábil Desnecessidade - Observância do
decidido no Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão
geral reconhecida (Tema 5 do STF) Percentual de correção
apurado nos casos de erro de conversão que deixa de ser aplicado
a partir do momento em que houver reestruturação da carreira
Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94 e 8.990/94, bem como
com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e
referências para os Policiais Militares do Estado de São Paulo
Ação ajuizada em 2012, mais de cinco anos após o
reenquadramento Inexistência de direito quanto ao período
posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas
a menor antes do reenquadramento Reconhecida a inexigibilidade
do título executivo Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e
803, I, do NCPC. Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada.
Recurso provido. (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
DANILO
PANIZZA,
Agravo
de
Instrumento
no
3006058-70.2020.8.26.0000, j.04/12/2020).
Diante disso, merece reforma a decisão agravada, por ser
desnecessária a realização de perícia contábil.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3006136-64.2020.8.26.0000
6
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp